Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-44.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007735-44.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA ARAUJO MACHADO MACIEL - CPF: 653.843.691-91 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS.
INAPLICABILIDADE DA TESE DE MERO DISSABOR.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa vendedora, mantendo sentença que declarou a rescisão contratual, determinou a restituição integral das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais, em razão do descumprimento contratual pela agravante, que não providenciou a regularização do loteamento junto à prefeitura.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve descumprimento contratual que justifique a rescisão e restituição integral dos valores pagos pelo comprador; (
ii
) se há contradição no contrato quanto à forma de pagamento; e (
iii
) se há cabimento de indenização por danos morais diante do atraso na regularização do loteamento.

III. Razões de decidir

3. A rescisão do contrato e a restituição integral das parcelas pagas encontram respaldo no artigo 53 do CDC e na Súmula 543 do STJ, sendo devida quando há culpa exclusiva do vendedor.

4. A agravante não pode
alegar contradição em um contrato que ela própria elaborou, devendo-se aplicar a interpretação mais favorável à outra parte
(art. 423 do CC).

5.
O atraso superior a seis anos
na regularização do loteamento configura descumprimento grave e afeta os direitos da personalidade do comprador,
justificando a indenização por danos morais.

6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os princípios do CDC, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno
não provido.
Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"O descumprimento contratual pelo vendedor, consubstanciado na ausência de regularização do loteamento, enseja a rescisão do contrato, com restituição integral das parcelas pagas e indenização por danos morais quando comprovado prejuízo à esfera pessoal do comprador."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 53; CC, art. 423; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 543.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo interno interposto por M C K E
mpreendimentos
I
mobiliários
L
tda
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais.

A agravante
alega
que a decisão monocrática merece reforma,
pois,
o julgador fundamentou-se exclusivamente na narrativa feita pela agravada, sem considerar as alegações da agravante
, bem como
porque
a
controvérsia versa sobre a efetividade do pagamento, que teria sido realizado para uma imobiliária e não para a agravante
.

Argumenta, ainda, que a despeito do
contrato

estabelecer pagamento à vista, continha cláusulas sobre parcelamento, juros e reajustes, demonstrando que o acordo foi estruturado com base em pagamento parcelado
; que a
agravada não comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais pecuniárias
e
não há que se falar em danos morais indenizáveis pelo mero atraso na entrega do imóvel
.

Requer, ao final,
a reconsideração da decisão agravada para julgar procedente o recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões, a agravada alega
que a decisão recorrida está correta, pois
a agravante descumpriu o contrato ao não regularizar o
loteamento junto à prefeitura
. Argumenta
, ainda,
que o contrato demonstra o pagamento integral do imóvel no ato da assinatura, servindo o próprio instrumento como recibo, conforme jurisprudência do TJMT. Requer o desprovimento do agravo e a majoração dos honorários advocatícios
(id. 269903784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos de origem versam sobre ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por Alessandra Araújo Machado Maciel
(agravada)
em face de MCK Empreendimentos Imobiliários Ltda
(agravante)
, tendo por objeto a rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel situado no Condomínio Moriá, em Sinop/MT.

O juízo de primeiro grau, na sentença, reconheceu o direito da autora à rescisão contratual, determinando a restituição integral dos valores pagos e a condenação da requerida por danos morais,
ao fundamento de que houve descumprimento do contrato por parte da vendedora, que deixou de providenciar a regularização do loteamento junto à prefeitura
.

Na decisão monocrática agravada, o Relator antecessor negou provimento à apelação da empresa,
destacando que o inadimplemento da ré justificava o distrato, com a devolução integral das parcelas pagas, nos termos do artigo 53 do CDC e da Súmula 543 do STJ
.

Após
detida
análise dos argumentos expostos no agravo interno,
constato que a decisão monocrática deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos, não havendo justificativa para sua reforma
.

Inicialmente, cabe ressaltar que o agravo interno deve impugnar a decisão monocrática
, indicando de forma específica os equívocos de julgamento ou eventuais falhas procedimentais cometidas pelo relator,
conforme
estabelece
o artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:
"Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

No caso em
apreço
verifica-se que a parte agravante, em grande
parte
,
limitou-se a reiterar argumentos sobre o mérito da causa, sem demonstrar, de forma objetiva, em que consistiria o suposto erro da decisão monocrática do relator
. Especificamente no que concerne à alegação de contradição no instrumento contratual, observa-se que a agravante questiona cláusulas de um contrato elaborado por ela mesma, afrontando, assim, o princípio da interpretação
contra
proferentem
, segundo o qual cláusulas contratuais devem ser interpretadas em desfavor de quem as redigiu, especialmente em contratos de adesão, como é o caso dos contratos imobiliários.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
ART .
757 DO CC. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO. ART. 765 DO
CC .
CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ART. 373 DO
CPC .
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS ATRIBUÍDO AO
RÉU .
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (...)
6 .

O art. 432 do CC dispõe que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Mais recentemente, o § 1º, IV, do art. 113, incluído pela Lei 13 .874/2019, ampliou o alcance do princípio "contra
proferentem
", ao estabelecer que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, quando identificável
.7. (...). (STJ - REsp: 2150776 SP 2023/0197978-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

Tal
argumento, por si só, já seria suficiente para a rejeição do recurso. No entanto, para fins de completude, passo à análise dos demais pontos suscitados.

A agravante sustenta a existência de contradição no instrumento contratual no que se refere à
forma de pagamento, alegando que, embora o contrato mencione pagamento à vista, haveria cláusulas prevendo parcelamento, o que indicaria um erro material
.

Contudo, tal argumento não se sustenta.
Primeiro, porque a
agravante não pode se beneficiar de eventuais contradições ou ambiguidades em contrato por ela própria redigido. O artigo 423 do Código Civil é claro ao estabelecer que
"quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente"
.

Além disso, conforme se extrai dos autos, o contrato estabeleceu de maneira expressa o pagamento à vista do valor de R$ 64.940,00
, de sorte que, eventual
existência de cláusulas adicionais mencionando parcelamento pode se referir a outras hipóteses contratuais ou mesmo representar cláusulas-padrão do modelo utilizado, sem descaracterizar a essência do negócio jurídico firmado entre as partes.

Nesse contexto, caso
houvesse dúvidas quanto ao efetivo cumprimento da obrigação, caberia à agravante, na qualidade de vendedora, comprovar o inadimplemento por parte da compradora, o que não se verifica nos autos.

Como se sabe,
no âmbito das relações de consumo, como a presente, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, incumbia à agravante demonstrar, de maneira inequívoca, que o pagamento não ocorreu ou que foi direcionado a terceiro sem sua anuência.

Com relação ao atraso na entrega, é
incontroverso nos autos que, transcorridos mais de seis anos desde a celebração do contrato, o loteamento ainda não foi regularizado para a construção dos imóveis
, evidenciando
descumprimento contratual por parte da agravante, legitimando o direito da parte agravada à rescisão do contrato e à restituição integral dos valores pagos.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor".

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo
STJ
, não se verificando qualquer erro que justifique sua revisão.

Com relação
aos danos morais, faz-se necessário considerar as especificidades do caso concreto.
O atraso superior a seis anos na regularização do loteamento vai além do mero inadimplemento contratual
, configurando violação aos direitos da personalidade da parte agravada, que viu frustrada sua legítima expectativa de construir sua moradia no imóvel adquirido. Essa situação ultrapassa um mero dissabor ou transtorno cotidiano, afetando diretamente a esfera íntima da compradora.

Dessa forma, o montante arbitrado a título de danos morais
(R$ 10.000,00),
revela-se proporcional e adequado, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto,
nego
PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, tanto por seus próprios fundamentos quanto pelos argumentos ora acrescentados.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios previamente fixados em favor do patrono da parte agravada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025